Tribunal: STF
Processo: RHC 253492
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Marcos Roberto Aparecido Schentl contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 885028/SP (docs. 35 e 36).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o Juízo de primeiro grau condenou o paciente como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas). Interposta apelação pela defesa, o Tribunal a quo negou provimento ao recurso, mas reduziu, de ofício, a reprimenda para o patamar de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, inicialmente no regime fechado [...]. (doc. 20, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O recorrente foi condenado em primeiro grau de jurisdição, à pena de 7 (sete) anos de reclusão como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em regime inicial fechado. Contra a sentença, o recorrente inconformado recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Quando do julgamento do recurso interposto, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado negou provimento.



    Ocorre que não se necessita aprofundamento meritório para concluir que a empreitada policial desrespeitou as garantias constitucionais do recorrente, em clara afronta ao entendimento dos tribunais superiores, devendo tal nulidade ser declarada.



    Não obstante a patente nulidade do caso em apreço, há ainda equívoco na conduta imputada ao recorrente, eis que não ficou caracterizado que a droga teria finalidade mercantil.



    Diante disso, a defesa manejou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, o qual teve a liminar indeferida.



    Em seguida, foi interposto Agravo Regimental, entretanto, a turma julgadora negou provimento a ordem impetrada.



    Assim, nasce a competência deste C. STF para a apreciação da matéria. (doc. 41, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    Por todo o exposto, requer-se a concessão da ordem a fim de que seja reformado o v. acórdão condenatório, a fim de reconhecer a nulidade do processo e a absolvição do Acusado do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, OU SUBSIDIARIAMENTE a devida desclassificação para ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 requerendo assim EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. Estão presentes os requisitos para a concessão liminar do pedido.



    No presente caso, verifica-se a existência do periculum in mora, pois grave e irreparável está sendo o dano a RECORRENTE. Note-se que, caso indeferida a liminar, estar-se-á referendando constrangimento ilegal e violando o ordenamento jurídico e a Constituição, situação na qual o Poder Judiciário terá falhado em sua missão de proteção dos direitos fundamentais. O fumus boni iuris, por sua vez, aflora face à desnecessidade de qualquer dilação probatória para que se perceba o constrangimento ilegal, bastando a leitura dos documentos juntados. E, nestes termos, apresentando as mais elevadas saudações de estilo, pede e espera deferimento. (doc. 41, pp. 16-17).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. CONSENTIMENTO DO GENITOR DO ACUSADO PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ALTERAÇÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal – CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal – STF, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2. No caso em apreço, a Corte estadual, em juízo de cognição ampla e exauriente, consignou expressamente que o ingresso dos policiais na residência foi franqueada pelo genitor do acusado, que mantinha em depósito substâncias entorpecentes individualmente embaladas e prontas para entrega e consumo de terceiros, em atividade típica de tráfico de drogas. 3. Desse modo, para acolher a tese da defesa de nulidade por violação domiciliar ou desclassificação da conduta para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. 4. Agravo regimental desprovido. (doc. 35, p. 1 – grifei).  



    Ocorre, entretanto, que, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é possível verificar que a Ação Penal 1500550-04.2022.8.26.0210 transitou em julgado, para a defesa, em 17/3/2023.  



    Nesse contexto, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de março de 2025..   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator